Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015375-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), REGINA MARIA DE O. CALDAS - CNPJ: 13.295.360/0001-00 (EMBARGANTE), REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS - CPF: 570.994.131-04 (EMBARGANTE), MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015375-07.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pelo
BANCO BRADESCO S/A
, para autorizar o leilão, referente a penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel matriculado sob nº. 3939, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, mediante prévia intimação do credor fiduciário para que apresente eventual objeção a respeito do leilão, bem como para que informe o valor que atualmente ainda lhe é devido.

Alega a embargante que o
decisum
é omisso e contraditório ao deixar de acolher os argumentos da ora embargante na peça contrarrecursal, especialmente quanto a impenhorabilidade do bem de família, pois “
o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL por meio de simples petição até a sua arrematação
” (sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 231095666).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 232539166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nada impede a penhora envolvendo imóvel objeto de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, quando a constrição recair sobre os direitos aquisitivos, que têm inequívoco valor econômico, consoante permitido pelo artigo 835, inciso XII, do CPC.

Todavia, antes da designação de hasta pública para realização do leilão há necessidade da prévia intimação do credor fiduciário para que se manifeste a respeito de eventual objeção quanto ao leilão.”

A embargante defende que o acórdão é omisso e contraditório ao deixar de acolher o argumento da impenhorabilidade do bem de família que pode ser alegada em qualquer momento processual.

Pois bem. Embora, de fato, a impenhorabilidade possa ser alegada em qualquer momento, conforme asseverado no
decisum
embargado, dada a devolutividade limitada do agravo de instrumento, a questão inicialmente deve ser suscitada perante o juízo de primeiro grau, sob pena da matéria inédita ser analisada tão somente na instância ad quem resultar em reprovável supressão de instância, o que não é permitido pela doutrina e jurisprudência pátria, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – IMPEDIMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – FALSIDADE – AVERBAÇÃO DA AÇÃO A MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Presentes a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável é de se conceder a tutela cautelar antecedente.“[...] A simples permanência da anotação da existência da ação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da lide, não causa prejuízo, mostrando-se correta, sobretudo diante da constatação que tal averbação não gera prejuízos, servindo apenas para o conhecimento de eventuais interessados” (Agravo de Instrumento 1003414-16.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017) [...]”. “[...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. (TJ-RN, Relator: Juiz Nilson Cavalcanti (Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2011, 2ª Câmara Cível) [...].”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10081946220188110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE REPRESENTANTE DA MENOR E DE MANIFESTAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE ATIVA – NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO –
MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO –

ANÁLISE QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CONSTRIÇÃO REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA REALIZADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA VERBA REFERENTE AOS ALUGUÉIS PARA A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI – RECURSO DESPROVIDO

Ainda que se tratem de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

A mera alegação, despida de comprovação, de imprescindibilidade dos aluguéis para a subsistência da executada e de sua família, não possui o condão de afastar a constrição realizada em sede de execução, mormente quando a penhora fora realizada há mais de dez anos.

Para a condenação em litigância de má-fé se mostra necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, bem como que a conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0010946-92.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

Dessa forma, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso da parte adversa, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024